Tribunal: TJMT
Processo: 0023464-93.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023464-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA AFFONSECA SA - CNPJ: 42.592.071/0001-70 (APELANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DECRETO EXPROPRIATÓRIO – INTERESSE SOCIAL – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PRÉVIA INDENIZAÇÃO ––NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

“
A desapropriação indireta caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica. A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria
. (...)”. (TJMT, N.U 0006530-68.1999.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

2.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CONSTRUTORA AFFONSECA S.A em face de sentença que, nos autos da
Ação de Declaratória de Nulidade de Decreto n.
23464-93.2013.811.0041, proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, julgou improcedente o pedido inicial consistente na declaração de nulidade do Decreto Municipal de Cuiabá n. 4.102/2003 e a desocupação da área apossada.

Nas razões recursais, sustenta a reforma da sentença sob o argumento de que o município Apelado apossou-se de bem imóvel de sua propriedade, sem a justa e prévia indenização.

Defende o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade do referido Decreto e determinado o pagamento da indenização correspondente.

Recolhimento de custas no id. 8509058.

Tempestividade certificada no id. 8509059.

Contrarrazões, id. 8509060, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, id. 8966555, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Como relatado, cuida-se de apelo pela reforma da sentença que julgou improcedente o pedido declaratório de nulidade de decreto municipal expropriatório, sob fundamento de que, no caso, ocorreu, na verdade, desapropriação indireta.

Eis trechos da sentença prolatada sob a vigência do CPC/15:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Decreto ajuizada por Construtora Affonseca S/A – Epp, contra o Município de Cuiabá,
objetivando, liminarmente, a desocupação da área discutida, com a retirada de todas as benfeitorias
(e remoção dos entulhos), porventura já construídas nessa área do terreno, bem como a anulação do Decreto Municipal nº 4.102/2003, até o final do julgamento, requerendo
, no mérito, a procedência da ação para declarar a nulidade do mencionado decreto e, por consequência, condenando o Réu a desocupar a área apossada
.

(...)

Evidencia-se que o objetivo pretendido pela Autora é a declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 4.102/2003, com a consequente desocupação da área desapropriada pelo Réu, por ofensa ao art. 5º, XXIV, da CF/88 e art. 32 do Decreto-Lei nº 3.365/41, diante da falta do prévio pagamento de indenização, bem como por não ter respeitado o prazo de 5 anos prescrito no art. 10 do mesmo Decreto-Lei para a efetiva desapropriação, contados da edição do Decreto que declara de utilidade pública a área a ser desapropriada, motivos pelos quais argumenta que o Poder Público não adquiriu a área, assim como a Autora não a perdeu.

Acerca do assunto, a Constituição da República prescreve que a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização:

O Decreto-Lei nº 3.365/41, invocado pela Autora, cuidou de estabelecer o procedimento para desapropriação por utilidade pública, como fica claro pela leitura de seu art. 1º, mas sendo interessante transcrever os artigos que fundamentaram a pretensão da Autora, além de outros que esclarecem o procedimento:

Art. 1º A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, em todo o território nacional.
Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.
Art. 7º Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos, sem prejuízo da ação penal.
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração.
Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.

Conforme narrado pela própria Autora, bem como pela análise do Decreto Municipal nº 4.102/2003 (fls. 37/38),
o Poder Público Municipal declarou como sendo de interesse social a área objeto da lide, não de utilidade pública, sendo certo que as desapropriações por interesse social são tratadas pela Lei nº 4.132/62, que, todavia, remete-se naquilo em que for omissa, as normas que regulam a desapropriação por utilidade pública
, inclusive no tocante ao processo e à justa indenização devida ao proprietário:

Art. 1º A desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social, na forma do art. 147 da Constituição Federal.

Art. 2º Considera-se de interesse social:
V – a construção de casas populares;

Art. 3º O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a partir da decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado.
Art. 5º No que esta lei for omissa aplicam-se as normas legais que regulam a desapropriação por utilidade pública, inclusive no tocante ao processo e à justa indenização devida ao proprietário.

Sendo assim, tem-se que o Poder Público declara determinada área como sendo de interesse social ou de utilidade pública via Decreto, o que no caso dos autos foi feito através do Decreto Municipal nº 4.102/2003,
após o que possui o prazo de 5 anos (no caso de utilidade pública) ou de 2 anos (no caso de interesse social), para efetivar a desapropriação e aproveitar o bem desapropriado.

Tal prazo, portanto, é dirigido ao ente expropriante, a quem cabe ajuizar a ação de desapropriação direta ou efetivar acordo, meios pelos quais se desenvolverá a desapropriação, com a definição do valor da indenização e seu pagamento, culminando, ao final, com a incorporação do bem ao patrimônio público.
Respeitado esse procedimento, resta concretizada a desapropriação direta, todavia,
firmou-se o entendimento jurisprudencial de que na hipótese da ocupação do bem pelo Poder Público ser processado sem obediência a esses requisitos,
sem existência de ato declaratório da utilidade pública ou interesse social, e principalmente, sem o pagamento da justa e prévia indenização, ocorrerá a
desapropriação indireta
.

(...)

In casu
,
resta claro que de fato ocorreu o aproveitamento do bem expropriado, com a construção de um residencial que abriga aproximadamente 250 famílias, conforme narrado pela própria Autora em sua exordial e, posteriormente confirmado em sua petição de aditamento à inicial,
concluindo-se pela caracterização da desapropriação indireta
.

Logo, como a Autora aponta a nulidade pela falta de pagamento e pela caducidade do Decreto Expropriatório, alegando que o ente público teria 5 anos para efetivar a desapropriação, seja por acordo ou judicialmente,
mostra-se inadequado tal argumento, primeiramente porque o Decreto Municipal não seria nulo por tais ausências, já que o Decreto simplesmente declara o bem como sendo de interesse social
. O que poderia ocorrer seria a caducidade do Decreto pela ausência da desapropriação direta, na hipótese do Poder Público não proceder a desapropriação por outros meios (desapropriação indireta), situação que autorizaria o particular a buscar a devida indenização.

Portanto, face à ocorrência da desapropriação indireta, não há que se falar em nulidade do Decreto Municipal nº 4.102/2003, restando ao Autor apenas o ajuizamento de ação buscando o reconhecimento da desapropriação indireta e o pagamento da indenização devida, o que, todavia, não é objeto da presente ação
.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC..”

(id n. 54105993) (grifou-se).

A controvérsia posta a julgamento cinge-se à análise de eventual nulidade do Decreto Municipal n. 4.102/2003 – que declarou de interesse social parte do bem imóvel da apelante –, em razão da
(i)
caducidade pelo descumprimento do prazo de 2 (dois) anos prescrito no art. 3º da Lei 4.132/62 para a efetiva desapropriação; e
(ii)
ausência de pagamento da prévia indenização legal nos termos do art. 32 do Decreto-Lei n. 3.365/41;

Compulsado os autos originários, nota-se que ficou demonstrado pelos documentos (especialmente de id. 8508949, 8509050, 850951), bem como nas próprias manifestações das partes, que a área desapropriada foi dado interesse social, consolidado com construção de casas sociais construídas (Residencial Sucuri) a partir de 31/07/2004 e inauguração em dezembro de 2005.

Com essas ilações, desarrazoada a alegação de caducidade do ato expropriatório, porquanto, publicado o Decreto n. 4.102/2003 em agosto de 2003, verificou-se que o ente público municipal efetivou a desapropriação e iniciou as providências antes do prazo de 02 (dois) anos (Lei 4.132/62).

Ainda que houvesse operada a caducidade do mencionado decreto expropriatório, é evidente que tal circunstância não acarreta a sua nulidade, mas sim a decadência do direito do ente público de operar a desapropriação direta, fato que não impede a ocorrência de desapropriação indireta. Como é o caso em vértice.

In casu
, não se olvida que a apropriação pelo ente público ocorreu e que o bem foi expropriado a fazer jus ao interesse social, tendo restado incontroverso nos autos que a autora/apelante não foi devidamente indenizada, tal como determina o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal e regula o Decreto-Lei n. 3.365/41.

Anota-se que, em se tratando de suposta desapropriação direta, a ausência da prévia indenização não constitui,
per se
, a nulidade do ato administrativo expropriante. Em verdade, configura causa de conversão de desapropriação direta em indireta, como já aventado pelo Juízo
a quo
e como bem ilustrado pela jurisprudência:

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – OBRA DE CANALIZAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM PROPRIEDADE PARTICULAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1-
A desapropriação indireta caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica.
A proteção ao proprietário, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria. (...) (N.U 0006530-68.1999.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). (grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – MUNICÍPIO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO –INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O LAUDO OFICIAL – VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO AOS LIMITES PREVISTOS NO DIPLOMA EXPROPRIATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS EM REEXAME NECESSÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NON REFORMATIO IN PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS – ISENÇÃO – ARTIGO 3º, I, DA LEI 7.603/2001 – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1 – O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.

2 –
A desapropriação indireta, na hipótese, está caracterizada pelo apossamento do imóvel pela Administração Pública, sem o devido procedimento legal. Não foi realizado qualquer pagamento na via administrativa, nem mesmo foi ajuizada ação de desapropriação
. Logo, deve indenizá-lo.

3 – A ação de desapropriação indireta mostra-se como meio adequado para a solução da controvérsia.

(...).

(N.U 0008735-21.2009.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL – CARACTERIZAÇÃO COMO INDIRETA PELO JUIZ A QUO – ENTENDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO-CONFIGURAÇÃO – EXECUÇÃO INICIADA E SOMENTE INTERROMPIDA ANOS DEPOIS PELA PROPOSITURA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PELO EXPROPRIANTE – DESNECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO APÓS A CESSAÇÃO DO ATO QUE A INTERROMPEU – PAGAMENTO INTEGRAL DA JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO AINDA NÃO OCORRIDO – PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO NÃO ENCERRADO – AFASTAMENTO DA TESE DE PRESCRIÇÃO, SOB PENA DE CONFISCO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA E AS ALTERAÇÕES NELA INTRODUZIDAS EM GRAU RECURSAL – PREPONDERÂNCIA DA AUTORIDADE DA COISA JULGADA SOBRE EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DE COMANDO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS FIXADOS EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na desapropriação indireta não há o cumprimento do procedimento formal previsto na lei para a sua efetivação; a ocupação do imóvel pela Administração dá-se sem a existência do decreto expropriatório declarando o bem de utilidade pública ou de interesse social e, principalmente, sem o pagamento da prévia e justa indenização.

2.
Tendo sido editado decreto declarando o imóvel a ser expropriado como de interesse social e ajuizada a correspondente ação de desapropriação antes de o ente estatal ingressar no imóvel, não há falar-se em desapropriação indireta
, e, consequentemente, na aplicação do prazo prescricional vintenário, amparado na Súmula 119/STJ.

3. Nem por isso, porém, é de se reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, por aplicação do art. 1º, do Decreto n. 20.912/32, visto que logo após a prolação da sentença de liquidação dos cálculos relativos à indenização a ser paga pelo expropriante, teve início a execução em favor dos expropriados, execução essa cujo andamento foi interrompido pela propositura de ação declaratória de nulidade pelo ente estatal quando já se encontrava prestes a se findar e que retomou o seu curso após a prolação de decisão definitiva reconhecendo ao seu autor o direito de ser citado para embargar a lide executiva antes da expedição dos precatórios.

4.
Não se olvide, ademais, que a desapropriação opera-se, como regra, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos moldes do inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal
.
Desta feita, enquanto não efetuada a indenização devida pelo apossamento do imóvel desapropriado, não há falar-se em consumação do procedimento expropriatório
e, consequentemente, em prescrição da pretensão executória, sob pena de o ato do ente expropriante configurar-se como confisco e ofensa ao princípio da justa indenização.

5. Não há falar-se em excesso de execução e, consequentemente, em ofensa ao disposto no art. 743, I e II do CPC, quando os cálculos do valor a ser indenizado são feitos em estrito cumprimento ao comando contido na sentença proferida na ação de desapropriação, com as alterações introduzidas em segundo grau de jurisdição.

6. A fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é vencida deve ser feita por apreciação equitativa e considerando os parâmetros fixados nas alíneas do §3º do art. 20 do CPC.

Desconsiderados esses parâmetros e arbitrados os honorários em valor exorbitante, impõe-se a redução desta verba, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 0015598-10.2008.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2013, Publicado no DJE 11/06/2013)

.

Sem razão, portanto, qualquer alegação de nulidade do Decreto n. 4.102/2003, vez que a desapropriação direta à qual faz menção não restou configurada, dado que enquanto não efetuada a indenização devida pelo apossamento do imóvel desapropriado, não há falar em consumação do procedimento expropriatório.

Por fim, quanto ao pleito recursal indenizatório, convém advertir que, considerando o não acolhimento do aditamento da inicial, tal pretensão não foi objeto da ação telada nem da sentença hostilizada, sendo inadmitida a análise nesta instância, que destaco “
restando ao Autor apenas o ajuizamento de ação buscando o reconhecimento da desapropriação indireta e o pagamento da indenização devida, o que, todavia, não é objeto da presente ação
”. Hipótese distinta violaria o duplo grau de jurisdição.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença tal qual lançada.

Majoro os honorários de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022